Tribunal: TJES
Processo: 0000132-86.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000132-86.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON LUIS MIRANDA CAMPOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ART. 155, §4º, I E IV, DO CP E ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA. INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO DO PERDIMENTO DE BENS E VALORES. APELO DESPROVIDO.

1. A autoria do delito de furto qualificado foi comprovada pelo depoimento judicial da vítima da subtração e do policial civil que participou das investigações, sendo que ambos fizeram referência à visualização dos recorrentes nas imagens da câmera de segurança da residência furtada. Além disso, um dos corréus afirmou que o outro recorrente participou do delito quando ouvido perante a autoridade policial

2. Inviável a aplicação do princípio da consunção para ser absorvido o delito de posse de arma de fogo pelo de furto qualificado, já que a apreensão das armas se deu dias após a subtração, o que evidencia a existência desígnios autônomos, já que os recorrentes não se desfizeram das armas furtadas, violando, desta forma, dois bens jurídicos diferentes.

3. Não deve ser conhecido do pedido de redução da pena decorrente do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, por ausência de interesse, tendo em vista que ela já foi aplicada na sentença condenatória, resultando na redução da pena, na segunda fase da dosimetria, no crime de furto qualificado.

4. não deve ser conhecido o pedido de afastamento da causa de aumento do repouso noturno, por ausência de interesse, já que ela não fez parte do dispositivo da condenação, bem como não houve aumento de pena decorrente da citada majorante.

5. Existindo nos autos prova pericial relativa ao arrombamento ou rompimento de obstáculo, revela-se inviável a pretensão defensiva de afastamento da correspondente qualificadora com fundamento da ausência de Laudo pericial.

6. A fundamentação utilizada na negativação das circunstâncias e consequências do crime resultou de elementos fáticos concretos extraídos dos autos e está de acordo com o entendimento jurisprudencial, já que o furto praticado durante a madrugada e o elevado valor dos bens subtraídos extrapolam a normalidade prevista no tipo penal. Precedentes.

7. O perdimento de bens e valores determinado na sentença recorrida está consoante a legislação vigente, considerando que alguns dos bens apreendidos foram utilizados na execução do crime, e os demais não possuem prova de procedência lícita, autorizando a conclusão de que firam adquiridos com o proveito material do crime de furto qualificado.

8. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa dos recorrentes
WANDERSON LUIS MIRANDA CAMPOS, ALOIR SOARES DE OLIVEIRA E BRUNO DE ALMEIDA RIBEIRO,
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de 1º grau de fls. 565/576, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre–ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes Wanderson e Aloir pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, §4º, I e IV, do Código Penal e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, às penas de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto; e o apelante Bruno, pela prática do crime de furto qualificado, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa dos três apelantes apresentou razões de apelação às fls. 604/607, nas quais postula: (1) pela absolvição de Bruno pelo crime de furto qualificado e (2) absolvição de Wanderson e Aloir pelo delito de porte de arma de fogo, sob a alegação de aplicação do princípio da consunção. Subsidiariamente, requer: (3) a redução da pena-base dos três recorrentes para o mínimo legal, (4) o reconhecimento da atenuante da confissão em relação aos recorrentes Aloir e Wanderson, (5) afastamento da qualificadora de arrombamento diante da ausência de prova pericial, (6) afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, e (7) a reforma da decisão que decretou o perdimento de bens.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 608/626, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A d
.
Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 9639261, opinando pelo parcial provimento do apelo, apenas para excluir a circunstância agravante relativa ao repouso noturno.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa dos recorrentes
WANDERSON LUIS MIRANDA CAMPOS, ALOIR SOARES DE OLIVEIRA E BRUNO DE ALMEIDA RIBEIRO,
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de 1º grau de fls. 565/576, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre–ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes Wanderson e Aloir pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, §4º, I e IV, do Código Penal e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, às penas de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto; e o apelante Bruno, pela prática do crime de furto qualificado, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa dos três apelantes apresentou razões de apelação às fls. 604/607, nas quais postula: (1) pela absolvição de Bruno pelo crime de furto qualificado e (2) absolvição de Wanderson e Aloir pelo delito de porte de arma de fogo, sob a alegação de aplicação do princípio da consunção. Subsidiariamente, requer: (3) a redução da pena-base dos três recorrentes para o mínimo legal, (4) o reconhecimento da atenuante da confissão em relação aos recorrentes Aloir e Wanderson, (5) afastamento da qualificadora de arrombamento diante da ausência de prova pericial e (6) a reforma da decisão que decretou o perdimento de bens.

Consta dos autos que os três recorrentes, em união de desígnios, subtraíram diversos objetos de valor da residência da vítima Isaias Paulucio Lordelo, mediante arrombamento e durante o repouso noturno.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

"[...] no dia 30.01.2022, por volta das 03:00 horas da madrugada, horário de repouso noturno, na Rua João Tanure, n° 15, Centro, nesta cidade de Alegre/ES, os denunciados subtraíram para si, em união de desígnios e mediante arrombamento, 02 garrafas de Whisky (R$ 120,00 cada); 01 notebook Lenovo, de cor prata (R$ 2.000,00); 02 armas de fogo registradas, sendo uma pistola Taurus 7.65mm (R$ 5.000,00) e um revólver Taurus .38 (R$ 2.500,00); um cofre contendo R$ 350.000,00 em espécie, aproximadamente 400g de ouro em peças variadas (aliança, cordões e barras), documentos, registros das armas, moedas antigas, promissórias, dentre outros objetos, de propriedade da vítima Isaias Paulucio Lordelo.

CONSTA DOS AUTOS que as denunciados destruíram o cadeado do portão lateral da casa da vítima e retiraram a miolo da fechadura da porta dos fundos para a prática do delito [...]." (Grifos meus).

Absolvição do recorrente Bruno pelo crime de furto qualificado:

A primeira tese deduzida pela defesa é a de absolvição do apelante Bruno pelo delito de furto qualificado sob a alegação de que inexistem provas de participação dele no referido delito.

A
materialidade
delitiva foi comprovada pelo Boletim Unificado n° 46932518 e n° 47119927, pelos relatórios de investigação, pelas imagens das câmeras de vídeo monitoramento, pelos Autos de Apreensão de fls. 67, 74, 134/136 e 164/165, pelos Autos de Avaliação de fls. 75, 166 e 486, pelo Laudo de Exame de Local de Arrombamento de fls. 487/497, pelo Laudo de Perícia Criminal de fls. 498/504.

Já a
autoria
, por sua vez, foi negada pelo recorrente Bruno quando interrogado na fase judicial, ocasião em que afirmou: “
Que não participou do furto no dia dos fatos; que não conhece o acusado Aloir; que conhece Wanderson há alguns anos, da cidade de Alegre; que Wanderson é padrinho de sua filha (...); Que nada foi encontrado na sua residência (...); Que em sua residência não tem móveis novos
”.

Os recorrentes Aloir e Wanderson confessaram a prática do crime de furto qualificado ao serem interrogados judicialmente, conforme se infere das fls. 472/473 e 474/475, respectivamente, sendo que, nesta ocasião, negaram a participação de Bruno.

No entanto, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial (fls. 121/122), o recorrente Aloir afirmou que Bruno participou da operação criminosa, inclusive ele teria ido com Wanderson até Guarapari/ES para buscá-lo para, juntos, executarem o crime na cidade de Alegre/ES.

A versão apresentada por Aloir em seu depoimento judicial é condizente com o depoimento do Policial Civil Jallon Nogueira Pereira, que ouvido em juízo, fls. 467, afirmou que “
as câmeras mostram o momento em que o carro estaciona, mostram o Aloir e o Bruno passando em frente o Maná Lanches, assim que cometeram o furto
”.

A sentença condenatória realizou diligente trabalho de análise probatória, concluindo pela autoria do recorrente Bruno com base na seguinte fundamentação:

“Ainda que tenha negado sua participação, entendo que as provas carreadas aos autos não autorizam o decreto absolutório como requer a defesa do acusado Bruno.

Analisando detidamente os autos, restou sobejamente demonstrada a participação do acusado Bruno através das inúmeras provas documentais, bem como a prova testemunhal, ocasião em que os policiais Jallon e Renato narram de forma detalhada a dinâmica do crime e a participação de todos os envolvidos, inclusive, sendo reconhecido através das imagens de câmeras de videomonitoramento.

Todavia, entendo ser improvável o acusado Aloir ter ingressado sozinho na residência da vítima. Isso porque, o referido acusado declarou para o policial civil, Sr. Renato Motta Aguiar, que o cofre pesava mais de 80 (oitenta) quilos, o que reforça a hipótese de ter recebido colaboração de terceiros para a prática do crime. Vale destacar, que o acusado Bruno foi flagrado pelas câmeras de videomonitoramento”.

Dessa forma, em que pese sua negativa, a participação de Bruno no delito de furto qualificado restou demonstrada pelas provas citadas, não havendo dúvida quanto a autoria do recorrente.

Absolvição dos recorrentes Aloir e Wanderson pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido: Aplicação do princípio da consunção.

A defesa também postula pela absolvição dos recorrentes Aloir e Wanderson pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido, art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no princípio da consunção, pois afirmam que as armas apreendidas em suas residências são as mesmas armas subtraídas, não podendo, em seu entender, serem penalizados duplamente pelo mesmo fato.

A tese defensiva seria cabível se os recorrentes tivessem sido capturados logo após a subtração, pois estaria configurada a unidade de desígnios autorizadora da aplicação do princípio da consunção.

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que “
Tratando-se de delitos de furto e porte ilegal de arma de fogo, praticados num mesmo contexto fático, a absorção do crime de porte de arma de fogo pelo furto é de rigor, tendo em vista que o transporte da arma de fogo trata-se de exaurimento do crime de furto
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0309.19.001282-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/09/2022, publicação da súmula em 16/09/2022).

No entanto, o caso em apreço revela casuística que invoca solução diversa, já que a apreensão das armas se deu após trabalho investigativo realizado pela polícia civil, que apreendeu as armas dias após a subtração, o que evidencia a existência desígnios autônomos, já que os recorrentes não se desfizeram das armas, violando, desta forma, dois bens jurídicos diferentes.

Nesse sentido, “
Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quando o porte e a ocultação das armas de fogo furtadas ocorrerem em contexto fático distinto da subtração delas
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0261.15.007996-8/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/2022, publicação da súmula em 18/03/2022).

Reconhecimento da atenuante da confissão para os recorrentes Aloir e Wanderson

Não deve ser conhecido do pedido de redução da pena decorrente do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, por ausência de interesse, tendo em vista que ela já foi aplicada na sentença condenatória, resultando na redução da pena, na segunda fase da dosimetria, no crime de furto qualificado. Referida atenuante não resultou em redução da pena pela condenação pelo crime de posse de arma de fogo diante do fato de a pena-base ter sido aplicada no mínimo legal, incidindo, na hipótese, a súmula de nº 231 do STJ.

Afastamento da causa de aumento do repouso noturno

Também não deve ser conhecido o pedido de afastamento da causa de aumento do repouso noturno, por ausência de interesse, já que ela não fez parte do dispositivo da condenação, bem como não houve aumento de pena decorrente da citada majorante.

Afastamento da qualificadora de arrombamento

A defesa postula pelo afastamento da qualificadora de arrombamento ou rompimento de obstáculo, ao argumento de que não houve produção de prova pericial para comprová-la.

No entanto, constou expressamente da sentença condenatória que “
O rompimento de obstáculo (artigo 155, parágrafo 4º, I, do Código Penal), restou plenamente demonstrado pelo Laudo de Exame de Local de Arrombamento (fls. 487/497) e pela prova oral colhida em audiência de instrução
”.

Portanto, inviável a pretensão da defesa por se encontrar dissociada da prova pericial constante dos autos.

Redução da pena-base para o mínimo legal

A defesa postula pela redução da pena-base dos três recorrentes para o mínimo legal.

De início, ressalto que a pena-base foi aplicada no mínimo legal para os recorrentes Aloir e Wanderson em relação à condenação pelo crime de posse de arma de fogo, sendo que o recorrente Bruno não foi condenado por tal crime, de modo que esta parte da individualização da pena não é alcançada pelo requerimento defensivo.

Os recorrentes Aloir e Wanderson tiveram suas penas-bases estabelecidas em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela condenação pelo crime de posse de arma de fogo. Para tanto, foram valoradas negativamente as circunstâncias e as consequências do crime:

“(...)
circunstâncias
do crime são tidas como desfavoráveis, visto que o delito foi praticado durante a madrugada, período de diminuta vigilância, haja vista que dedicado ao repouso; (...); As
consequências
do delito são relevantes, haja vista que foram subtraídos da vítima grande quantia em espécie (...)”.

Após detida análise, concluo que a fundamentação utilizada é escorreita, foi extraída de elementos fáticos concretos extraídos dos autos e está de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Nesse sentido, “mostra-se possível considerar a prática do crime durante o período noturno para valorar negativamente as circunstâncias do crime” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000906-78.2022.8.08.0047; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 11/Sep/2023).

Bem como, em relação às “
consequências do crime, considera-se que o alto prejuízo (trezentos e trinta mil reais - e-STJ fl. 31) é fundamento apto para exasperar a pena-base, porquanto representam consequências para além das já previstas no tipo penal
” (AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

Requerimento de revogação do perdimento de bens:

Por fim, a defesa postula pela reforma da decisão que decretou o perdimento de bens ao argumento de que “
não restou comprovado nos autos que todos os produtos encontrados com WANDERSON e ALOIR pertence a vítima ou foram adquiridos com proventos do furto
”. (sic).

Além disso, a vítima peticionou nos presentes autos, consoante se infere do ID 8824134, esclarecendo que ajuizou os pedidos de restituição de coisas apreendidas que foram tombados sob os nº 0000318-12.2022.8.08.0002 e 0000434-81.2023.8.08.0002, os quais tramitam perante a 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES. Na citada petição, esclareceu a vítima que pediu a extinção dos citados feitos, já que eles versavam sobre a mesma providência já deferida pelo juízo na sentença recorrida.

Acerca do tema em debate, ficou consignado na supracitada sentença que:

“Com efeitos da condenação, nos termos do art. 91, II, “a” e “b”, do Código Penal, decreto, em favor da vítima, observado o direito de reparação do dano pelo lesado, o
perdimento dos valores e bens apreendidos nas posses dos acusados, (fls. 67/71; 74-v; 164/165)
, vez que provenientes do crime praticado.

Considerando que os delitos objeto desta ação penal ocorreu em data posterior à entrada em vigor da Lei nº 11.719/08, bem como o pedido ministerial quando do oferecimento da exordial acusatória, a fixação de valor mínimo de indenização ao ofendido prevista no art. 387, inc. IV, do CPP, é medida imperativa. Isso porque, sobrevindo prejuízo decorrente da infração à vítima e estando este evidenciado nos autos, a aplicação do aludido preceito legal é cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. E, em se tratando de parte integrante do decreto condenatório, é dever do juiz, ao proferir a sentença, incluir o arbitramento de montante mínimo a título de reparação. Assim, fixo o valor a título de reparação de danos à vítima Isaias Paulucio Lordeiro, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”.

Após detida análise, concluo que o requerimento defensivo não merece prosperar. O perdimento de bens e valores determinado na sentença recorrida está consoante a legislação vigente, considerando que alguns dos bens apreendidos foram utilizados na execução do crime, e os demais não possuem prova de procedência lícita, autorizando a conclusão de que firam adquiridos com o proveito material do crime de furto qualificado.

Dessa forma, nos moldes delineados pelos artigos 91 do CP e art. 387, inciso IV do CPP, deve mantida a decretação da perda do veículo Honda Civic, placa MRXOJ70 (fl. 74) e do veículo Fiat Uno Mille Fire, placa MTP0547, utilizados para a prática dos delitos, assim como dos demais bens apreendidos nos autos (fls. 67, 74, 134/136 e 164/1 65), incluindo o veículo Renault Sandero, placa OVI9A86; a motocicleta Honda Falcon, placa MSN2C28; a bicicleta Sammy Sport; os capacetes; os eletrodomésticos e o notebook marca Samsung.

Dispositivo:

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.